Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725400-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: MARIA LEONINA DOS SANTOS PANTA, GLEICE CRISTINA SANTOS PANTA, GRAZIELA DOS SANTOS PANTA, GLEICIANE CRISTINA DOS SANTOS PANTA, GLAUCIENE CRISTINA DOS SANTOS PANTA ARAUJO, CARLA CRISTINA DOS SANTOS PANTA, LORRANY CRISTINA DOS SANTOS PANTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede da ação de usucapião extraordinária ajuizada em seu desfavor por MARIA LEONINA DOS SANTOS PANTA e outros, reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração opostos contra a decisão de ID. 174626591 – que, por sua vez, acolheu parcialmente a indicação de conexão, e rejeitou a impugnação ao valor da causa suscitada pela parte requerida/agravante. Em suas razões recursais (ID. 60578462) o agravante alega que o Juízo a quo teria, ao fundamento da intempestividade dos embargos de declaração, deixado de fixar os pontos controvertidos, bem ainda de analisar a viabilidade de produção de provas, evento processual caracterizador de cerceamento de defesa. Aduz que, caso tenha que aguardar para, em preliminar de apelação cível, arguir a tempestividade dos embargos de declaração originários, para então obter a necessária fixação dos pontos controvertidos, seria desarrazoado ensejar a cassação da sentença para que os autos retornassem à fase saneadora do processo. Argumenta que a tempestividade de seus aclaratórios, na origem, teria sido viabilizada por aproveitar da interrupção do prazo ensejado pela oposição de embargos de declaração anteriores, contra a mesma decisão, por parte dos agravados (ID. 175394380). Insurge-se, ademais, contra a fixação de multa por litigância de má-fé, uma vez que o Juízo originário entendeu que os embargos de declaração seriam inequivocamente protelatórios. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a tempestividade dos aclaratórios opostos. Preparo devidamente recolhido (ID. 60578464). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à intempestividade dos embargos declaratórios e eventuais consequências inerentes à fase de produção de provas, poderão ser arguidos em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo relator, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. 2. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do NCPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1310954, 07304181020208070000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Como reconhecera o próprio recorrente, é possível o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para o fim de produzir a prova que, eventualmente, se revele indispensável à solução do litígio. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [A]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de cerceamento de defesa em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ainda que assim não fosse, ressalto, por amor ao debate, que a tese de interrupção do prazo dos embargos de declaração por parte da autora/agravada, a fim de viabilizar a tese dos seus próprios embargos de declaração, é inteiramente descabida. A disposição circunscrita ao artigo 1.026 do CPC, ao dizer que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, refere-se, de maneira inequívoca, àqueles interpostos verticalmente aos órgãos julgadores de hierarquia superior, ou por aqueles de natureza ampliadora do quórum inerente ao julgamento, como é o caso do agravo interno. O c. STJ, manifestando-se sobre o tema, inclusive já assentou que a interrupção do prazo ao qual se refere o artigo 1.026 do CPC não pode ser utilizado para a utilização de sucessivos Embargos de Declaração, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO, POR UMA PARTE, INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. ÓBICES DAS SÚMULA 5, 7 E 126 DO STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. ISS. GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO. RESULTADO PRODUZIDO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. JULGAMENTO MATÉRIA REMANESCENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração por qualquer das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de outros recursos, exceto para aclaratórios contra o mesmo julgado. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.588.857/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018; AgInt no AgInt no AREsp 1275372/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; AgInt no AREsp n. 419.296/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.476/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) - grifos nossos Portanto, caso fosse hipótese de adentrar ao mérito do agravo de instrumento, hipótese que cogito apenas hipoteticamente, não divisaria equívoco do Juízo a quo em relação à tempestividade. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de junho de 2024 às 17:32:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora